Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por associação civil, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, notadamente pela inexistência de autorização expressa dos associados para atuação judicial coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a legitimidade ativa da associação agravante para ajuizar ação coletiva em nome de seus associados sem autorização específica e formal; b) analisar a existência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, em especial a demonstração da probabilidade do direito invocado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada concluiu, com base nos elementos constantes dos autos, pela ausência de probabilidade do direito, ao verificar que a associação autora é integrada por apenas 24 dos 86 condôminos, sem autorização específica e formal desses para propor a demanda coletiva.
4. A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 82 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a mera previsão genérica no estatuto da associação não supre a exigência constitucional de autorização expressa dos associados (art. 5o, XXI, da CF), sendo essa indispensável à legitimação ativa em Juízo.
5. A ausência de demonstração inequívoca da legitimidade ativa da associação inviabiliza o deferimento da medida antecipatória, especialmente diante da complexidade da matéria e da necessidade de dilação probatória.
6. Inexistentes os pressupostos legais para concessão da tutela pleiteada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "A ausência de legitimidade afasta a probabilidade do direito e inviabiliza a concessão de tutela de urgência."
___________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXI; Código de Processo Civil, arts. 300, 932, III e 1.019, I, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 82, RE 573.232/SC.